Tribunal: TJDFT
Processo: 0701892-47.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701892-47.2022.8.07.0005 RECORRENTE: MARILEIDE GOMES DA SILVA RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. VALOR DA CAUSA. ACOLHIDA PARCIALMENTE. CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITE DE 35% DA REMUNERAÇÃO. EXCESSO. ADEQUAÇÃO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085. ANÁLISE DA ABUSIVIDADE DOS DESCONTOS E DO VALOR DAS PARCELAS NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CRÉDITO RESPONSÁVEL. PROTEÇÃO CONTRA O SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 292, caput e inciso II, do CPC dispõe que “Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”. Na hipótese, questionam-se apenas os descontos mensais que excedem 35% dos rendimentos da autora e não a totalidade do valor dos contratos. Assim, deve ser considerado somente o proveito econômico pretendido – o excesso descontado mensalmente. 2. Segundo o art. 116, § 1o, da Lei Complementar Distrital 840/11, “mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento”. 3. A Lei 14.131/2021, vigente desde 30/03/2021, aplicável aos servidores do Distrito Federal por meio da Portaria da SE/DF 130/2021, determinou que o percentual máximo das consignações, até 31/12/2021, seria de 40%, dos quais 5% serão destinados exclusivamente para amortização de despesas e saques de cartão de crédito (art. 1o). 4. Na hipótese, a dedução em folha de pagamento do mutuário não ultrapassa o limite de 35%. Logo, não há como modificar os abatimentos realizados à luz dos parâmetros legais. 5. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 6. Embora para empréstimos comuns não haja limitação legal de descontos, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual - boa-fé objetiva, função social do contrato e equilíbrio econômico. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial. 7. Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social, até porque terceiros que dependem economicamente do devedor são afetados. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. 8. No caso, a renda remanescente do agravante não é elevada, mas não há elementos que permitam concluir pela sua insuficiência. Portanto, a tese fixada pelo STJ (Tema 1085) não pode ser afastada por especificidades do caso. 9. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 926 e 927, ambos do Código de Processo Civil, 104, inciso II, 421 e 422, todos do Código Civil, sustentando que devem ser limitados os descontos dos empréstimos a 30% (trinta por cento) da sua remuneração liquida. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ, do TJGO, e desta própria Corte de Justiça; b) artigos 4o, caput, e inciso III, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que a relação contratual do sistema de “CDC-Salário” ofende os princípios da transparência e da boa-fé contratual, pois acarretam “evidente enriquecimento sem causa das instituições financeiras, uma vez que estas cobram do consumidor a remuneração do crédito com estratosféricas taxas de juros, além dos denominados “encargos financeiros” ou “taxas”, fixados arbitrariamente”; c) artigos 116 e 117, ambos da Lei Complementar Distrital 840/2011, afirmando que referida norma é taxativa quanto à impossibilidade de ser descontado valor acima de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, tendo em vista a sua natureza alimentar. Suscita, ainda, que o tema 1085 dos recursos especiais repetitivos do STJ não se aplica ao presente caso porque neste se discute lei local. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Preliminarmente, verifico que, embora a turma julgadora tenha mencionado o Tema 1.085 do STJ, a hipótese do presente recurso não se amolda àquela do paradigma, que firmou, para fins da aplicação do precedente, a impossibilidade da limitação dos descontos na conta corrente relacionados aos empregados regidos pela CLT e, no caso dos autos, a parte recorrente é servidora pública do Distrito Federal. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 926 e 927, ambos do CPC, 104, inciso II, 421 e 422, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025